Tribunal: TJDFT
Processo: 0747284-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CHAMAMENTO DO FEITO À ORDEM. CÁLCULOS QUE CONSIDERAM HONORÁRIOS DA FASE DE CONHECIMENTO, EXPRESSAMENTE EXCLUÍDOS EM AGRAVO DE INSTRUMENTO ANTERIOR, E EXCLUEM HONORÁRIOS DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, QUE DEVERIAM SER INCLUÍDOS. RENÚNCIA AO VALOR QUE SOBEJASSE 10 SALÁRIOS MÍNIMOS, APRESENTADA PELA SOCIEDADE DE ADVOGADOS, ANTERIORMENTE À EDIÇÃO DA LEI No 6.618/2020. APRESENTAÇÃO DE NOVA PETIÇÃO, REQUERENDO A DESISTÊNCIA DA RENÚNCIA. RECEBIMENTO PELO JUÍZO DE ORIGEM COMO DESISTÊNCIA DO PAGAMENTO VIA RPV E REQUERIMNETO PARA RECEBIMENTO PELA VIA DO PRECATÓRIO. AUSÊNCIA DE PEDIDO INEQUÍVOCO NESSE SENTIDO. ACÓRDÃO OBJURGADO. OMISSÃO. OBSCURIDADE. EXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO ACERCA DA APLICABILIDADE OU NÃO DA LEI No 6.618/2020 À HIPÓTESE. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE AÇÃO COLETIVA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. LIMITE NO ÂMBITO DO DISTRITO FEDERAL. REPERCUSSÃO GERAL DO STF (TEMA 792). IRRETROATIVIDADE DA LEI QUE DISCIPLINA SUBMISSÃO DE CRÉDITO AO REGIME DE PRECATÓRIOS E OBRIGAÇÕES DE PEQUENO VALOR. CONSTITUIÇÃO DO TÍTULO ANTERIOR AO ADVENTO DA LEI No 6.618/2020. INAPLICABILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDOS. ACÓRDÃO INTEGRADO. CHAMAMENTO DO FEITO À ORDEM.
1. Compulsando-se os autos de origem, observa-se ter havido diversos equívocos, como: i) a confecção de cálculos com inclusão de honorários da fase de conhecimento, e exclusão dos honorários do cumprimento de sentença, quando, na verdade, deveria ter ocorrido o contrário; ii) o recebimento da desistência da renúncia antes apresentada quanto ao valor que excedesse o teto de 10 salários mínimos como desistência da expedição de RPV e pedido para expedição de precatório, sendo que este pleito não se mostra inequívoco; e iii) determinação de expedição de precatório, o que conclama a necessidade de chamar o feito à ordem.
2. Verifica-se omissão e obscuridade no acórdão embargado, que deixou de se manifestar acerca da aplicabilidade ou não da Lei no 6618/2020 à hipótese.
3. O entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário no 729.107/DF, na sistemática da repercussão geral (Tema 792), determina que as normas que disciplinam a submissão de crédito ao sistema de execução via precatório, que incluem as relativas às requisições de pequeno valor possuem natureza material e processual, de modo que não podem retroagir para atingir situações jurídicas constituídas pretéritas.
3.1. Na hipótese dos autos, quando da formalização do título executivo objeto do cumprimento individual do decisum coletivo (27/9/2018 – data do trânsito em julgado do acórdão proferido na fase de conhecimento – ID 42788134 dos autos principais), vigorava a Lei Distrital no 3.624/2005, sem as alterações promovidas pela Lei no 6.618/2020, ou seja, o teto para as RPV’s no âmbito do Distrito Federal era de 10 (dez) salários-mínimos, de modo que se mostra impossível a aplicação da novatio legis ao caso concreto.
4. Embargos de declaração parcialmente providos. Acórdão integrado. Chamamento do feito de origem à ordem.